Tribunal: TJBA
Processo: 8081210-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8081210-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUAN CORDEIRO NEVES

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Ussiel E. D. Xavier Filho

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
BRANCA
(ART. 157, §2º, II
E VII
, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA.
DOSIMETRIA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO RECOMENDADA PELO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
PENA DE MULTA
RECALIBRADA
, DE OFÍCIO.
PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL QUE DEVERÁ SER APRECIADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I –
Trata-se de
Apelação interposta por

LUAN CORDEIRO NEVES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio
do Defensor Público Bel. Ussiel E. D. Xavier Filho
, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II
e VII
, do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses
de reclusão,

em regime inicial
fechado
, e pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,

concedendo
-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória,

“
[...
]
no dia 12 de setembro de 2022 por volta das 12h45min, a vítima Gabriela Nogueira Souza estava na Rua Portões da Piedade, quando foi surpreendida pelos denunciados LUCAS RENAN SILVA DOS SANTOS e LUAN CORDEIRO NEVES e uma mulher não identificada, todos portando estiletes, oportunidade na qual, ameaçaram a vítima, dizendo que se não entregasse o celular Iphone 11, caso contrário, iriam "furá-la", subtraindo, dessa forma, o citado bem de sua propriedade. Consta ainda que os indivíduos, após o roubo, correram para o Shopping Piedade e os seguranças notaram movimentação suspeita, tendo o segurança Flávio Daltro dos Santos conseguido prender os denunciados e recuperar o aparelho roubado, o qual foi encontrado no bolso do denunciado LUCAS RENAN SILVA DOS SANTOS. Importante destacar que ambos denunciados assumiram a autoria e participação no delito, conforme se verifica no interrogatório dos mesmos de fls. 13 e 15. Desse modo, no tocante à prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas por parte dos denunciados, vislumbra-se que a materialidade e a autoria restaram provadas através do auto de exibição e apreensão de fl. 11, depoimentos da vítima e testemunhas de fls. 21, 23 e 29, bem como no próprio interrogatório dos denunciados de fls. 13 e 15, onde ambos confessaram a prática criminosa. Diante do exposto, estando os denunciados LUCAS RENAN SILVA DOS SANTOS e LUAN CORDEIRO NEVES, incurso nas penas do art. 157, §2°, Inc. II do Código Penal [...]”
.

III –
Em suas razões, a Defesa requer o
provimento do Apelo para:
a)
corrigir o erro material para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, pela
s
razões declinadas;
b)
reconhecer a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP para, na sequência, reduzir a pena no mínimo legal;
c)
excluir a majorante de emprego de arma branca, prevista no inciso VII do §2º, art. 157 do Código Penal, por falta de provas do seu emprego;
d)
e corrigir a pena concernente à aplicação do percentual pelo reconhecimento das majorantes prevista no §2º do inciso II e VII, do art. 157, do Código Penal, de sorte a fixar a reprimenda no patamar mínimo, pelos motivos declinados;
e)
por fim, em caso de acolhimento de os pedidos acima, o redimensionamento da pena e regime de cumprimento, sem prejuízo de aplicação da detração prevista no §1º do art. 387, CPP.

IV –
Antes de apreciar as
teses suscitadas pelo Apelante,
importante consignar que, malgrado o mérito da condenação não tenha sido objeto de insurgência recursal,
a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado por emprego de arma
branca
e concurso de pessoas se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão,

declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo, pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial,
e
pelos demais elementos que compõem
a instrução processual.

V –
A
demais, como se pode inteligir, o Juízo primevo motivou o édito condenatório, indicando que, para além das declarações na fase inquisitiva e judicial da vítima, firmes e coerentes, a instrução probatória produziu também os testemunhos d
o segurança
Flavio Daltro dos Santos e d
o PM
Fred Uilliams da Cruz de Jesus
, ambos robustecedores do quanto afirmado pel
a
ofendid
a
, no sentido de que o Recorrente, movido pelo intuito de subtrair coisa alheia móvel, em concurso de pessoas, utilizou-se do emprego de grave ameaça, perpetrada por meio de arma
branca e concurso de agentes
, para inverter a posse
do
aparelho celular
da vítima
, pelo que terminou cometendo o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II
e VII
, do C
ódigo Penal
, o que está cabalmente comprovado nos autos.

VI –
Ao apreciar a dosimetria da pena, constata-se que
no tocante à
primeira fase
,
a sentença
não merece reparo
, eis que,
in casu
, foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, havendo fundamentação idônea, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para desvalorar a vetorial dos antecedentes, uma vez que o Recorrente
“possui antecedentes criminais, cuja valoração da condenação transitada em julgado por fato anterior que não gera a reincidência deve se efetivar nesta etapa, a saber, a relacionada à ação penal nº 0566782-84.2018.8.05.0001”,
bem como para desvalorar a sua conduta social
“absolutamente reprovável, eis que praticou o crime em questão quando se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto na modalidade domiciliar, conforme restou consignado no bojo desta decisão”.
Demais disto,
ao contrário do que alega a Defesa,
percebe-se que foi adotada, com acerto, a
fração de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena
abstratamente
cominada ao crime de
roubo
, para exasperar a pena-base,
em estrita observância aos limites recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim,
em razão da desvaloração de duas circunstâncias judiciais,
e da
fração adotada de
1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena
abstratamente
cominada ao crime de
roubo,
obtêm-se
um
acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses na pena mínima – 09 meses para cada vetorial desvalorada –

razão pela qual

fica mantida a reprimenda basilar
em
05
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses

de reclusão
, nos termos estabelecidos na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

VII –
No tocante à
segunda fase
,
o Juízo primevo entendeu pela inexistência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis ao caso, mante
ndo
a pena intermediária fixada em
05
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses
de reclusão
.
N
este particular,
malgrado a fundamentação adotada
n
a sentença,
verifica-se que assiste razão
ao ora Apelante, uma vez que

este confessa em sede inquisitorial e em Juízo, ainda que parcialmente, a prática do crime de roubo,
haja vista que

“
admitiu a subtração da coisa alheia móvel, alegando, contudo, que simulou que estava armado
, pois não estava com estilete, e Lucas também não estava. Disse que foram presos somente ele e Lucas, sendo que não havia nenhuma mulher. Afirmou que foram presos juntos dentro do shopping pelo mesmo segurança, sendo que o aparelho celular subtraído estava na sua posse”
.
I
mportante consignar,
ainda,
que o
próprio
Ministério Público, em suas alegações finais, reconhece a confissão do ora Recorrente, ao asseverar que
“O acusado LUAN CORDEIRO NEVES, ao ser interrogado, sob o crivo do contraditório, link público descrito no ID PJE. 431983356 - Pág. 2,
confessou a prática delituosa
,
dizendo que praticou o fato simulando que estava armado e subtraiu o pertence da vítima, na companhia apenas de Lucas que também não estava armado
”.

N
esse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que basta a existência de uma confissão perante a autoridade, seja ela qual for, para que o Réu tenha direito à
atenuação
da pena, i
ndependentemente de ter sido
ou não
utilizada como um dos fundamentos
para a condenação e, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ.
Sendo assim, reconhece-
se
a atenuante de confissão espontânea no caso dos autos,
razão pela qual fica redimensionada a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

VIII
–

Na
terceira fase
da dosimetria,
ante a inexistência de causa de diminuição de pena, o Juízo primevo
reconheceu a ocorrência de duas causas de aumento, consistente no crime de roubo praticado em concurso de agentes e com o emprego de armas brancas,
aumentando
as penas anteriormente dosadas no patamar de 1/2 (metade),
fixando a pena definitiva em
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Ao contrário do que pleiteia a
D
efesa, inviável o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca,
uma vez que a vítima afirmou de modo firme e coerente, em ambas as fases da persecução criminal,
o emprego de estiletes na prática do crime, pois

“chegaram três próximos a ela, dois que foram presos e mais uma moça, sendo que os meninos estavam em posse de estiletes e a mulher não estava com nada, a ameaçaram, dizendo que se não entregasse o celular iriam furá-la”.
Precedentes.

Mantém-se, assim, a incidência das
duas causas de aumento de pena, consistente no crime de roubo praticado em concurso de agentes e com o emprego de armas brancas,
nos termos da sentença condenatória.

I
X –
Demais disso, pugna a defesa pela
correção na
aplicação do percentual pelo reconhecimento das majorantes prevista no §2º do inciso II e VII, do art. 157, do Código Penal, de sorte a fixar a reprimenda no patamar mínimo.
Ao fixar a pena definitiva do Apelante,
ante a incidência de duas causas de aumento,
o Juízo primevo fundamentou a
eleição do patamar
de 1/2 (metade),
nos
termos da Súmula 443 do STJ.
Dessa forma, a
o contrário do
que alega a D
efesa,
o Juízo

a quo
logrou êxito em fundamentar, de forma idônea – em virtude da concorrência de duas causas de aumento
e
considerando elementos concretos constantes dos autos –, a exasperação da pena, em patamar de
1/2
.
Precedentes do STJ.
Logo, mostra-se idônea e amparada em elementos do caso concreto a fundamentação adotada pelo Juízo primevo para majorar a pena em patamar de 1/2, em razão da ocorrência de duas causas de aumento, quais sejam o concurso de agentes e o emprego de arma branca. Contudo, em razão das alterações realizadas na etapa dosimétrica anterior, redimensiona-se a pena definitiva do Apelante, fixando-a em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

X –

M
ister redimensionar, de ofício, a pena de multa fixada na sentença, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual fica recalibrada para

18
(
dezoito
) dias-multa
, no valor
unitário mínimo.

XI –

O regime inicial aplicado em sentença foi o
fechado
. Tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, ‘
b
’, do Código Penal,
forçoso modificar o regime para
o semiaberto, uma vez
que a pena
redimensionada
f
icou
superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos. A
realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, “c”, da Lei
n. 7.210, de 11 de julho de 1984.

XII –
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reformar a pena definitiva do Apelante para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
a ser cumprida em

regime
inicial
semiaberto,
recalibrando,

DE OFÍCIO
, a pena de multa para
18
(
dezoito
) dias-multa
,

no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8081210-16.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,

LUAN CORDEIRO NEVES
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao

R
ecurso,
para reformar a pena definitiva do Apelante para

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
a ser cumprida em

regime
inicial
semiaberto,
recalibrando,
DE OFÍCIO
, a pena de multa para

18
(
dezoito
) dias-multa
,

no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03